Tribunal: TJSP
Processo: 1033182-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Antecipado julgamento que em concreto se justificava. Imóvel em copropriedade. Constrição que incidiu exclusivamente sobre a fração ideal do executado, tendo ficado assim resguardados os direitos da embargante quanto à posse e ao domínio. Alegação de ser o imóvel de propriedade exclusiva da embargante que foi corretamente afastada, já que divorciada do que informava o título

Ementa:
Embargos de terceiro. Antecipado julgamento que em concreto se justificava. Imóvel em copropriedade. Constrição que incidiu exclusivamente sobre a fração ideal do executado, tendo ficado assim resguardados os direitos da embargante quanto à posse e ao domínio. Alegação de ser o imóvel de propriedade exclusiva da embargante que foi corretamente afastada, já que divorciada do que informava o título aquisitivo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033182-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA ELISA
MARINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DUARTINA SERVIÇOS E LOCAÇÃO
DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO 1033182-90.2019.8.26.0002
APELANTE Maria Elisa Marino
APELADO Duartina Serviços e Locação de Bens Ltda.
COMARCA S. Paulo - F.R de Santo Amaro - 6a Vara Cível
VOTO No 37.922
EMENTA
Embargos de terceiro. Antecipado
julgamento que em concreto se justificava. Imóvel em copropriedade.
Constrição que incidiu exclusivamente sobre a fração ideal do executado,
tendo ficado assim resguardados os direitos da embargante quanto à posse
e ao domínio. Alegação de ser o imóvel de propriedade exclusiva da
embargante que foi corretamente afastada, já que divorciada do que
informava o título aquisitivo. Recurso não provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedentes
embargos de terceiros opostos contra a penhora de parte ideal de imóvel do
executado em execução por débito locatício.
A embargante pede seja anulada a sentença ou
acolhidos os embargos.
Para tanto ela afirma que o antecipado julgamento a
impediu de produzir prova testemunhal com a qual demonstraria que o imóvel
está “em sua posse exclusiva há mais de 20 anos, e que é ela quem absorve
todos os débitos e responsabilidades do mesmo”.
Ao lado disso a recorrente assevera que se cuida de
bem de família e, portanto, impenhorável.
A apelante salienta, a propósito, que juntou aos autos
prova de que arcou com despesas de condomínio e do financiamento do imóvel,
que as contas de consumo estavam em seu nome e que nas declarações de
imposto de renda constava que o bem era de sua propriedade exclusiva, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
3
de estar em nome o executado.
Recurso regularmente processado e respondido
É o relatório.
A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355), bem
como autoriza o Juiz a dispensar as provas inúteis ou impertinentes (artigo 370).
Pois em concreto esse era o quadro que apresentava,
eis que como adiante se verá os fatos que interessavam à demanda já estavam
suficientemente revelados por informações e documentos acostados pelas partes.
Daí ter o Juiz consignado que se mostrava
“desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas foram
devidamente esclarecidas pela prova documental, não tendo a prova oral o poder
de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo.”
Motivo não há, pois, para dizer nula a sentença.
Nem quanto ao mais, adianta-se, o recurso procede.
Conforme o artigo 674 do Código de Processo Civil, os
embargos de terceiro são a via a ser utilizada por quem “não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.
Na espécie, porém, essa situação não ocorria, eis que
o imóvel propriamente dito não foi penhorado, mas apenas a fração ideal
pertencente ao executado (fls. 394).
De lembrar, a propósito, que fração ideal é a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
4
indivisível e indeterminável de imóvel comum, proporcional ao todo e com valor
econômico próprio, por isso sujeita à penhora em conformidade com a previsão
do artigo 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”.
Certo, portanto, que a constrição em nada afetou o
direito da embargante, seja quanto à copropriedade do imóvel, seja no tocante à
posse sobre ele exercida.
Disso decorre, pois, que se mostrava rigorosamente
irrelevante a assertiva de que se cuidava de bem de família impenhorável, eis que
constrição sobre o bem não houve.
A embargante alegou, é verdade, que o imóvel lhe
pertencia com exclusividade, assertiva na qual agora insiste.
Contudo,
os
documentos
acostados
aos
autos
mostravam que o imóvel fora adquirido pela embargante junto com seu irmão
Durval, executado.
De fato, era isso o que constava no compromisso de
compra e venda e no registro imobiliário (fls. 31 e 203), sendo então irrelevante a
particularidade de a embargante ter declarado ao fisco uma situação diversa, isto
é, que era a única proprietária do imóvel.
A apelante não detinha, pois, título jurídico que lhe
conferisse a exclusiva titularidade do imóvel, a tanto evidentemente não
equivalendo eventual ajuste privado mantido entre ela e o irmão.
Ela
afirma,
é
verdade,
que
o
entendimento
jurisprudencial é no sentido de reconhecer a validade dos chamados contratos de
gaveta, mas aqui inexistia prova de tal sorte de negócio, tanto que os
documentos que a recorrente apresentou informavam ter sido o bem por ela
adquirido juntamente com o executado (fls. 31/51) e que tal situação continuou
depois que renegociaram o financiamento do imóvel (fls. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Nem tinha relevo para aquele fim, por certo, a
circunstância de a embargante arcar com débitos e despesas do imóvel, eis que
isso não permitia desconsiderar o fato de o executado ser também titular do bem,
cabendo anotar que, embora a apelante afirme ter tomado providências para
retirar o nome do executado do título de propriedade, isso não se efetivou.
A questão foi devidamente tratada na seguinte
passagem da sentença:
“Quanto a este, a pretensão da embargante é
improcedente.
O artigo 1.245, caput, e seus parágrafos do Código
Civil são claros ao estipular que a propriedade imobiliária advém do quanto
estampado no registro público de imóveis. Confira-se a redação dos dispositivos
citados:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
§ 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação
própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.
E de tal norma extraem-se, dentre outros, os princípios
da publicidade e da presunção de veracidade. Ambos dizem com um sistema
especial de segurança no que toca à propriedade imobiliária, assegurando
direitos aos proprietários e a terceiros. Confira-se o escólio de Carlos Roberto
Gonçalves sobre a matéria: "a importânica do registro é fundamental na
organização jurídica da propriedade brasileira, pois há espécies de atos e fatos
jurídicos que, por exigência da lei, devem ser conhecidas por todos, real ou
presumidamente. Os atos e fatos alusivos à propriedade imóvel incluem-se nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
6
rol. O significado do bem imóvel na estrutura jurídico-econômica capitalista exige
que a coletividade o identifique e conheça, bem como ao titular do direito dominial
e aos encargos que o podem onerar. A relevância do significado gerou a criação
de um sistema especial de segurança e publicidade, tomando este último termo
no sentido de direito divulgado, transmitido por meio de serventias do Estado aos
que estão submetidos ao mesmo ordenamento" (Direito Civil Brasileiro, vol. 5, 12a
edição, 2017, Saraiva, p. 299).
Assim, a propriedade imobiliária reveste de presunção
de veracidade do quanto ali colocado, a qual espraia seus efeitos contra ou a
favor do titular, indistintamente. E a presunção dessa veracidade pode ser
desfeita, desde que por meio de ação própria (art. 1.247 do Código Civil).
Na hipótese dos autos, a embargante não nega que o
bem tenha sido comprado em nome de seu irmão, constando esse como
proprietário na matrícula. Apenas diz que, por um acordo entre ambos,
alegadamente comprovado por diversos documentos particulares, o bem lhe
caberia integralmente. Ocorre que, tal acordo só tem validade inter partes e não
perante terceiros (daí porque a propriedade imobiliária se reveste de um sistema
especial de proteção, com publicidade e presunção de veracidade). O fato do
executado, alegadamente, ter deixado o imóvel em sua integralidade para a
embargante não afasta a condição de proprietário deste.
E, importante dizer, referida situação não está
cabalmente demonstrada nos autos. É que os documentos trazidos pela autora
não comprovam, por si só, tal condição. É bastante plausível que a autora figure
na condição de única administradora do bem comum, cabendo-lhe o recebimento
de aluguéis, pagamento de dívidas etc.
Mas é fato que, durante todos esses anos, em todos os
atos formais sobre o imóvel, autora e executado atuaram conjuntamente,
conforme documentação trazida pela embargada.
E ambos tiveram décadas para regularizar a questão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033182-90.2019.8.26.0002 -Voto no
7
não o fizeram.
Aliás, bastante cômoda a posição do executado, ao
figurar publicamente como proprietário de um imóvel (o que traria certa segurança
aos credores) e, ao mesmo tempo, convencionar com sua irmã que esta seria a
proprietária integral do bem, informalmente, sem dar conhecimento de tal
condição a ninguém. De um lado, blinda o patrimônio, do outro, consegue crédito
justamente por formalmente possuir um imóvel, exercendo atividade econômica
valendo-se de tal situação. E, de mais a mais, a ação judicial em que penhorada
a sua cota parte é bastante antiga, sendo que embargante e executado tiveram
inúmeros contatos no período (não podendo a embargante dizer que foi
surpreendida por estar sem contato com seu irmão).
Assim, não há como não reconhecer que juridicamente
o executado é proprietário do imóvel, devendo ser mantida a constrição sobre a
metade do bem. Se assim reputar conveniente, cabe à embargante ação contra
seu próprio irmão, para reaver o que, eventualmente, lhe cabe por acordo entre
ambos.” (fls. 432/433).
Razão não há, portanto, para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença, constatação em nada abalada pela abstrata alusão da
recorrente a dispositivos legais.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da apelante em honorários advocatícios, que passa a 15%
do valor indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator